Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019360-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Falta grave reconhecida em PAD por homicídio no interior do presídio. Prescindível o trânsito em julgado para o reconhecimento da falta. Infração de autoria coletiva com conduta individualizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo cometimento de homicídio em unidade prisional, visando sua reforma.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o reconhecimento da infração disciplinar; e 2) houve individualização da conduta da sentenciada na prática da falta grave.

III. Razões de decidir

1.
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

2. O c. STJ assentou entendimento de não se configura sanção coletiva se o executado é no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falta grave por fato definido como crime doloso no curso da execução prescinde do trânsito em julgado da ação penal.

2. Não se configura sanção coletiva quando a infração é de autoria coletiva e a conduta do apenado é individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50 e 52; CF/1988, art. 5º, XLVI; ECA, art. 244-B; CP, arts. 155, § 4º, II, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, RHC 159.188/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv.), Quinta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AgExPe nº 1011994-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 06.10.2023; STJ, AgRg no HC 782.937/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.04.2023; TJSP, AgExPe nº 0005020-27.2024.8.26.0520, Rel. Des. Airton Vieira, Terceira Câmara de Direito Criminal, j. 31.03.2025; STJ, Súmula 441; STJ, Súmula 535; (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1019360-47.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 2000139-68.2022.8.11.0064), que reconheceu falta grave
em cumprimento de pena unificada de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão decorrente de condenações por corrupção de menor, furto qualificado e roubo majorado - art. 244-B do ECA, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e art.155, § 4º, II do CP -
(ID 293210869 - fls. 90/92).

O agravante sustenta que: 1) inexistem provas
“suficientes que comprovem de maneira clara e indiscutível a participação do apenado no delito a ele atribuído”
; 2) não houve
“individualização da conduta do apenado
”.

Pede o provimento para
“desconstituir a falta grave reconhecida em desfavor do agravante”
.

Prequestiona o art. 112 da LEP e as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ (ID 293210869 - fls. 109/117).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 293210869 - fls. 147/151).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (293210869 - fls. 155).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO CONSISTENTE NA PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVEM A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NO DELITO. NÃO CABIMENTO. APURAÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCINDIBILIDADE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA OU MESMO DE SEU TRÂNSITO EM JULGADO EM AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DOS FATOS. 2. APLICAÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA. IMPERTINÊNCIA. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA, COM A RESPONSABILIZAÇÃO DE OUTROS APENADOS, APÓS APURADA A CONDUTA DE CADA UM. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 304555374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica para se compreender a pretensão recursal.

O agravante registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão por corrupção de menor e roubo majorado [arma de fogo] - art. 244-B do ECA e art. 157, § 2º-A, I do CP - cometido em 22.1.2021 e trânsito em julgado em 11.7.2022 (Ação Penal nº 1001909-39.2021.8.11.0003);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4º, II do CP - praticado em 2.10.2020, cuja sentença transitou em julgado em 22.1.2022 (Ação Penal nº 1017794-30.2020.8.11.0003);

- 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, II do CP - cometido em 6.9.2024 e sem informação do transitado em julgado (Ação Penal NU 1023276-17.2024.8.11.0003).

Em 16.12.2024, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, por meio da Portaria nº 43/2024, a fim de apurar o cometimento de homicídio de Leandro Pereira da Mata, na data de 14.11.2024, no interior de uma cela da Penitenciária Mata Grande, na Comarca de Rondonópolis/MT.

Em 27.1.2025, o Conselho Disciplinar concluiu que GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO [agravante] cometeu
“ato de indisciplina”
, a caracterizar falta grave (
SEEU nº 2000139-68.2022.8.11.0064 - mov. 141.1).

Após vista dos autos, em 12.3.2025, o órgão ministerial requereu o reconhecimento de falta de natureza grave (
SEEU nº 2000139-68.2022.8.11.0064 - mov. 162.1
).

Em 18.3.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“I – HOMOLOGAÇÃO DO PAD – FALTA GRAVE

Em análise aos autos inexistem nulidades a ser reconhecida no procedimento administrativo, inexiste amparo para reconhecimento de ausência de provas de autoria, consta nos autos comprovação suficiente a indicar o recuperando Gabriel Siqueira Araujo como um dos autores dos fatos, para homologação e reconhecimento da falta grave.

Narra o procedimento administrativo que no dia 14/11/2024, ocorreu o homicídio do recuperando Leandro Pereira da Mata, o qual após agressões sofridas foi vítima de homicídio. Foi constatado no local que sete recuperandos “estavam com marcas” aparentes no corpo que podem ter sido provocadas por uma luta corporal entre vítima e suspeito.

Durante o procedimento administrativo, o sentenciado foi interrogado e na presença da Defesa, aduziu que estava dormindo e que quando acordaram a vítima ela estava em óbito.

As argumentações do sentenciado não prosperam, isso porque, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50 da Lei de Execução Penal.

Neste ponto destaco que consta certidão de óbito da vítima, bem como elementos hábeis a indicar que o sentenciado se encontrava com lesões, conforme exposto por este na audiência administrativa.

Saliento que de acordo com o disposto na súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. [...]

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD nº 40/2024 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Posto isso, nos termos do art. 52 da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida pelo recuperando Gabriel Siqueira Araujo, qualificado, que continuará a cumprir pena no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de beneficio de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da falta grave ocorrida no dia 14/11/2024.

DECRETA-SE a perda de 1/3 dos dias remidos. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito -
2000139-68.2022.8.11.0064 - mov. 167.1
).

Pois bem.

Extrai-se que, em
16.12.2024
, Juscelino Mendes da Silva [diretor do presídio] instaurou processo disciplinar para apurar falta grave [novo delito] cometida pelo agravante
(
SEEU nº 2000139-68.2022.8.11.0064 - mov. 141.1).

No
Procedimento Administrativo Disciplinar n
º 43/2024, o
Juízo da Execução Penal concluiu que
“o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave”
(ID 293210869 - fls. 90/92).

Frise-se que o agravante foi indiciado pelo cometimento de homicídio contra
Leandro Pereira da Mata porque
“constatou-se que a morte foi causada por ação humana (causa morte asfixia, compressão toráxica)”
,
(SEEU nº 2000139-68.2022.8.11.0064 - mov. 141.1).
A perícia no local do crime constatou que a morte da vítima ocorreu dentro da cela que o agravante se encontrava, na
Penitenciária Mata Grande,
“provocada por ação humana, consistente em asfixia por compressão torácica, e que as lesões verificadas em alguns dos presos recolhidos no mesmo local, dentre eles Gabriel Siqueira Araújo, indicavam que teriam entrado em luta corporal com o ofendido”
, a evidenciar o envolvimento do agravante no delito

(ID 293210869 - fls. 40/43).

Essa conduta se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 50 [falta grave] e 52 [cometimento de novo delito] da LEP, conforme entendimento consolidado do c. STJ no sentido de que
“constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo”
(STJ - RHC: 159188 MG 2022/0006415-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Quinta Turma, 21.2.2022).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(
AgExPe nº
1011994-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.10.2023)

Quanto à ausência de individualização da conduta, verifica-se que, inicialmente, o PAD foi instaurado em face de todos os reeducandos que compartilhavam a cela do agravante.

A medida investigativa buscou apurar os fatos e identificar os responsáveis pelo cometimento do delito, em estrita observância ao princípio da individualização da pena (CF/88, art. 5º,

XLVI).

Como bem ponderado pela i. PGJ,
“o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, com a incidência de seus corolários, não configura sanção coletiva, como alegado pela defesa. O que se tem, in casu, é infração de autoria coletiva, com a responsabilização de outros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 304555374).

O c. STJ assentou entendimento de que
“não se configura sanção coletiva se o executado é [...] no momento do evento um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada
” (AgRg no HC nº 782937 SP 2022/0353267-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.4.2023).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Não se verifica ‘sanção coletiva’, eis que a punição aplicada teve em conta ato concreto e determinado imputável ao sentenciado.” (
AgExPe
nº 0005020-27.2024.8.26.0520; Rel. Des. Airton Vieira Terceira Câmara de Direito Criminal, 31.3.2025)

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Assim sendo, conserva-se a decisão impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025